Tribunal: STF
Processo: HC 98456
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: PENA. Criminal. Prisão. Fixação. Dosimetria. Tráfico de 
   drogas. Exasperação da pena-base. Vício em drogas como conduta 
   social negativa. Inadmissibilidade. Incompatibilidade com a nova 
   política criminal anti-drogas. Redução de pena. HC concedido para 
   esse fim. O fato de o réu ser viciado em drogas não constitui 
   critério idôneo para que se lhe eleve a pena-base acima do mínimo,
   porquanto o vício não pode ser valorado como conduta social 
   negativa.